Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023819-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONEL CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.184.001-00 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação. A instituição financeira alega que houve upgrade do cartão e que o cartão virtual já estava disponível para uso antes da entrega do cartão físico, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do cartão de crédito sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) analisar se tal conduta enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as instituições financeiras estejam autorizadas a cancelar ou reduzir limite de crédito, o procedimento exige prévia notificação ao consumidor, conforme previsto no art. 12 da Resolução 2025/1993 do BACEN e no art. 6º, III, do CDC.

4. A documentação dos autos comprova que o cartão foi bloqueado sem prévia comunicação, e a emissão do novo cartão ocorreu apenas após a propositura da ação judicial, corroborando a tese do autor de que o cancelamento foi realizado de forma unilateral.

5. O bloqueio indevido do cartão de crédito, sem prévia notificação, configura dano moral in
re

ipsa
, pois gera insegurança, desconforto e angústia, lesando a esfera íntima do consumidor, que se vê impossibilitado de utilizar um instrumento essencial para a vida cotidiana.

6. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento ou bloqueio de cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de cartão de crédito é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, 39, II e IX; Resolução BACEN 2025/1993, art. 12; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 01/04/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso
Inominado
: 1023819-89.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco Inter S.A.

Recorrido
: Leonel Caetano de Barros e Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leonel Caetano de Barros e Silva ajuizou reclamação em face do Banco Inter S.A. Noticiou que: a) teve seu cartão de crédito suspenso sem qualquer aviso prévio; b) a suspensão ocorreu de forma arbitrária e unilateral; c) o bloqueio do cartão lhe causou constrangimentos. Requereu: a) a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o desbloqueio do saldo da conta; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; b) a reclamada não conseguiu comprovar os fatos que ensejaram o bloqueio ou suspensão do crédito; c) o serviço qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada; d) restou configurado o ato ilícito nos termos do artigo 186 e 927 do CC; e) os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, configurando dano moral. Condenou a requerida: a) na obrigação de fazer consubstanciado na liberação do crédito do autor; b) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve upgrade do cartão do autor e o cartão virtual já estava disponível para uso antes mesmo da entrega do cartão físico; b) não houve falha na prestação do serviço; c) não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; d) não houve conduta ilícita por parte do banco; e) a situação narrada configura mero aborrecimento, não passível de indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é mera repetição da contestação; b) não houve upgrade do cartão, mas sim bloqueio/cancelamento indevido sem comunicação prévia; c) a emissão do novo cartão ocorreu somente após a propositura da ação judicial; d) as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente são provas unilaterais sem valor probatório; e) o bloqueio abrupto do cartão gera insegurança, desconforto e angústia, lesando a esfera íntima do consumidor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cancelamento de limite de crédito.

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocial, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais restringem as operações envolvendo crédito, visto que nestas necessita de análise diante do risco de inadimplemento.

A propósito:

"art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:"

"art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;"

Por isso, as instituições financeiras estão autorizadas a cancelar ou reduzir limite de crédito dos consumidores, desde que prévia notificação, conforme previsto no art. 12 da Resolução 2025/1993 do BACEN:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I -
comunicação
prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II -
prazo
para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV -
manutenção
de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V -
expedição
de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista.

Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente de suas obrigações legais."

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a prática da conduta ilícita. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, situação que caracteriza a falha na prestação de serviço. 2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 3. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)"

No caso em análise, o autor alega que teve seu cartão de crédito suspenso sem qualquer aviso prévio, o que lhe causou transtornos e constrangimentos. Por sua vez, o banco recorrente sustenta que houve um upgrade do cartão e que o cartão virtual já estava disponível para uso antes mesmo da entrega do cartão físico.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor comprovou, por meio de
prints
do aplicativo, que seu cartão foi bloqueado/recusado sem qualquer notificação prévia (ID 307083492). Além disso, o banco recorrente não comprovou ter notificado previamente o autor sobre o bloqueio do cartão ou sobre o suposto upgrade.

Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados pelo próprio banco, a emissão do novo cartão ocorreu apenas em 11/04/2025 (ID 307083853), ou seja, após a propositura da presente ação, que se deu em 08/04/2025, o que corrobora a tese do autor de que o cancelamento foi realizado de forma unilateral e sem prévia comunicação.

Importante destacar que, mesmo que se tratasse de um upgrade do cartão, como alega o banco recorrente, seria necessária a prévia comunicação ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de notificação prévia viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, conforme previsto no art. 6º, III, do CDC.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, que cancelou o cartão de crédito do autor sem prévia notificação, caracterizando conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, sem prévia notificação, configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar. Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral. Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)”

Isso porque o bloqueio abrupto do cartão de crédito gera insegurança, desconforto e angústia, lesando a esfera íntima do consumidor, que se vê impossibilitado de utilizar um instrumento essencial para a vida cotidiana, afetando sua dignidade e liberdade financeira.

Portanto, configurado o dano moral, passo à análise do quantum indenizatório.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025